Tribunal: STF
Processo: ARE 1536761
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. APELAÇÃO DO AUTOR IMÓVEL PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. ARTIGO 183, § 3º, DA CF. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA.



    1. A sentença recorrida reconheceu a inviabilidade de usucapião de bem público do imóvel localizado na Rua Miguel Rangel n° 160, Cascadura, Rio de Janeiro - RJ.



    2. A certidão do 8° Ofício de Imóveis da Capital do Estado do Rio de Janeiro prova que o INSS é o proprietário do imóvel objeto da ação.



    3. O artigo 183, § 3º, da Constituição da República não possibilita a aquisição de bens públicos por usucapião e, nos termos do enunciado 340 da Súmula do STF: "Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião."



    4. Assim, a ausência de utilização do imóvel pelo INSS há mais de cinquenta anos, segundo narrativa dos apelantes, não afasta a sua natureza pública e, ademais, não há qualquer prova nos autos de sua desafetação.



    5. Por outro lado, o direito à moradia não se sobrepõe ao expresso comando do § 3º do art. 183 da Constituição e, na ponderação entre os interesses público e privado, à luz do princípio da dignidade humana, a tutela do direito à moradia há de ser solucionada, definitivamente, através de políticas públicas, a cargo do Poder Executivo, com a construção de moradias adequadas, e não mediante a ocupação de bens públicos, ainda que em estado de abandono pela entidade pública.



    6. Apelação dos autores desprovida. Honorários fixados na sentença majorados de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 170, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente